Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738717-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUREMA DUARTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Jurema Duarte, em face de sentença (ID 51284538) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedente o pedido de instauração do procedimento de revisão de dívidas por superendividamento. Nas razões recursais (ID 51284548), a Apelante pede a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “Pede também que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator haja por bem consolidar o efeito suspensivo a r. sentença e seja deferida a antecipação de tutela recursal, para 1. Para cassar a r. sentença por violação ao procedimento previsto no artigo 104-B, do CDC; 2. para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até a fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC); 3. caso seja indeferido o pedido anterior, que seja assegurado o mínimo existencial de 60% (setenta por cento) dos seus rendimentos líquidos até fixação do plano de pagamento pelo MM. Juiz a quo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, artigo 140 do CPC, artigo 2o, Lei no 7.239, de 19 de abril de 2023 e jurisprudência do STJ e STF29; 4. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC; 5. REVOGADA A AUTORIZAÇÃO para débitos realizados pelo BRB na conta corrente do apelante para pagamento dos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) até a criação do plano de pagamento.” Defende a probabilidade de êxito no recurso, argumentando que o d. juízo de origem julgou o pedido improcedente sem sequer instaurar o procedimento previsto no art. 104-B do CDC. Sustenta que a jurisprudência majoritária do c. STJ e deste eg. Tribunal têm entendimento pacificado de que o mínimo existencial corresponde a 70% (setenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor e que a Lei Distrital no 7.239/2023 determinou que os empréstimos não devem comprometer mais do que 40% (quarenta por cento) da remuneração do devedor, como forma de assegurar o mínimo existencial. Afirma que a tese fixada no Tema no 1085, do c. STJ, autorizou o correntista a revogar a autorização dos descontos na conta corrente a qualquer momento. Assevera que o risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, tendo em vista que os débitos comprometem mais de 100% (cem por cento) da remuneração líquida dela, pois houve uma abrupta redução dos rendimentos que percebe em decorrência da decisão proferida pelo e. STF, que limitou os valores recebidos a título de aposentadoria e pensão por morte ao teto constitucional. Acrescenta que essa circunstância implicou redução da renda bruta dela de R$ 65.791,40 (sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos) para R$ 30.289,84 (trinta mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), ao passo em que os valores consignados em folha e debitados na conta corrente somam R$ 27.363,05 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e cinco centavos). No que concerne ao mérito do recurso, alega a violação ao art. 104-B do CDC, em que pese os reiterados pedidos para adoção do procedimento previsto no dispositivo. Pondera que, diante da ausência de acordo entre as partes, incumbia ao juízo instaurar o procedimento por superendividamento com a elaboração de plano judicial compulsório e que a ausência de instauração caracteriza nulidade da sentença em razão de error in procedendo. Esclarece que os empréstimos consignados foram desaverbados da folha de pagamento da pensão por morte e passaram a ser debitados diretamente em conta corrente. Defende atender aos requisitos do artigo 54-A, 1o, do CDC, quais sejam, impossibilidade de pagar a totalidade das dívidas vencidas e vincendas, boa-fé, ser pessoa natural e as dívidas decorrentes de consumo. Menciona que, para não esvaziar o sentido e a efetividade da Lei no 14.181/2021, a definição de mínimo existencial deve se basear, por analogia, no art. 7o, IV, da CR/88. Aduz que o mínimo existencial deve ser definido individualmente para cada caso e de acordo com a realidade brasileira, e sustenta, para fins de prequestionamento, a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, objeto das arguições de descumprimento de preceito fundamental nos 1.005/DF e 1.006/DF, propostas pela ANADEP e pela CONAMP. Insurge-se contra a base de cálculo utilizada para arbitramento dos honorários, dizendo que, diante do valor da causa elevado, devem ser fixados por apreciação equitativa. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do apelo para cassar a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao d. Juízo a quo para que seja instaurado o processo por superendividamento, na forma prevista na Lei no 14.181/2021, e, em caso de não acolhimento, que o processo seja suspenso até o julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental nos 1.005/DF e 1.006/DF, com posterior julgamento de procedência dos pedidos iniciais. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, todavia, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Inicialmente, cumpre destacar que não é cabível a cassação da sentença por decisão monocrática, conforme se verifica no art. 1.011, I, do CPC/15. O artigo 2° do Decreto no 11.150, de 26 de julho de 2022, dispõe que "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". O art. 3o do mencionado regramento, com a redação alterada pelo Decreto no 11.567, de 19/6/2023, define mínimo existencial, “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento” como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”. E o art. 4o, parágrafo único, I, “h”, estabelece que são excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. No caso em exame, considerando o regramento vigente, a situação financeira da Apelante não se enquadraria, a priori, como superendividamento apto a autorizar a futura instauração da fase judicial de repactuação das dívidas. Assim, tendo em vista que os pedidos deduzidos em antecipação de tutela recursal têm como pressuposto a possibilidade de posterior instauração do referido procedimento, não se evidencia, pelo menos, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. Importante ressaltar que eventual provimento da Apelação acarretará a cassação da sentença para que o feito de origem tenha prosseguimento, razão pela qual o pleito agora deduzido ultrapassa os próprios limites objetivos do recurso manejado. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo prevalecer os termos da r. sentença até apreciação do recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator